Tribunal: STF
Processo: ARE 1594359
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRELIMINARES: NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – LEITURA PARA A VÍTIMA E TESTEMUNHAS DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL – AFRONTA AO ART. 204 DO CPP – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREJUÍZO INEXISTENTE – NULIDADE DA R. DECISÃO DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – REJEIÇÃO. MÉRITO: DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – NÃO DEMONSTRADA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 
1. A leitura, pelo Magistrado, em Audiência, de depoimentos colhidos no inquérito policial, visando a ratificação pela testemunha, não constitui causa de Nulidade da instrução processual por violação aos art. 203 e art. 204, ambos do CPP, desde que observados os ditames legais e os Princípios do Contraditório e Ampla Defesa. 
2. A r. Decisão de Pronúncia não padece de Nulidade, por excesso de linguagem, quando indica os requisitos de admissibilidade para a submissão da acusação ao Tribunal do Júri (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), com base nas provas colhidas, sem a manifestação definitiva de culpa ou de juízo de valor a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença. 
3. O decisum que aponta as provas que formaram o livre convencimento do Magistrado Singular, rejeitando, ainda que sucintamente, teses defensivas, encontra-se em consonância com o art. 93, IX, da CF/88, não havendo se falar em carência de fundamentação. 
4. A Pronúncia, por ser juízo de admissibilidade da acusação para submissão do mérito ao Tribunal do Júri, não exige comprovação inequívoca da autoria do delito, mas tão somente a prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria. 
5. As declarações judiciais da Vítima e os depoimentos das Testemunhas evidenciam a prova da materialidade e os indícios suficientes da participação do Recorrente no Crime de Homicídio Qualificado Tentado narrado na Denúncia, afastando-se, portanto, a Despronúncia. 
6. O motivo fútil qualifica o crime de Homicídio quando o móbil do Agente é insignificante ou desproporcional à reação criminosa, sendo demonstrado, in casu, nos indícios de que o Recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor do Ofendido, supostamente em razão do veículo da Vítima estar obstruindo a passagem. 
7. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, é inviável se as provas orais e documentais não apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64).
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXVIII, ‘d’, e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “o Juízo primevo não se debruçou sobre os argumentos defensivos, contentando-se em tecer apontamentos genéricos acerca da excepcionalidade do decote de qualificadoras no atual momento procedimental, bem como invocando o disposto na Súmula de n. 64 da Corte Mineira e, ainda, colacionando julgado de outro Tribunal de Justiça do país”. 
Ademais, sustenta que houve violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o acórdão recorrido teria feito “claras e expressas menções acerca da dúvida quanto ao dolo do recorrente Mário no caso em exame, concluindo, equivocadamente, que tal estado de dúvida autorizaria a manutenção da pronúncia”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral). 
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico, em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Ademais, constata-se se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de só permitir o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONTRARIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA PARA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 124.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014)

“Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos , sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada”. (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/3/2015, grifei)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, §1º, do Regimento Interno do STF.  
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente